Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-17.2023.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000980-17.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR BERBET RIBEIRO - CPF: 027.883.331-45 (APELANTE), EMERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.641.911-05 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA - CPF: 708.367.251-23 (APELANTE), ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO - CPF: 012.705.002-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON VINICIUS DE MORAES SILVA - CPF: 011.024.532-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY - CPF: 328.969.641-34 (VÍTIMA), ALEX DA SILVA ALVES - CPF: 051.617.951-90 (ASSISTENTE), PATRICIA MARIA DA SILVA - CPF: 708.367.251-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTINUIDADE DELITIVA (8X). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS RECORRENTES.
1.
EMERSON DOS SANTOS SILVA
.

1.1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DE PENA APLICADO EM RELAÇÃO À CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE E NÚMERO DE FURTOS COMPROVADOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM CONFORMIDADE COM A DELAÇÃO DO CORRÉU. FRAÇÃO DE 2/3 PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CRIMES (8).

2.

EDIMAR BERBET RIBEIRO
.

2.1.
DECOTE DA QUALIFICADORA DA FRAUDE
. NECESSIDADE. CARTÃO DE DÉBITO PERDIDO PELA VÍTIMA.

INEXISTÊNCIA DE SENHA DE BLOQUEIO. COMPRAS EFETUADAS POR APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
3.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA ATRELADA AO MODO DE EXECUÇÃO DOS FURTOS. AFASTAMENTO QUE SE APLICA TAMBÉM AO PRIMEIRO APELANTE. PENAS RETIFICADAS. PLEITO DE MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA FORMULADO PREJUDICADO PELA ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA PARA AMBOS OS RÉUS.

4.
RECURSO DO
PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO
E DO
SEGUNDO PROVIDO
COM
EXTENSÃO DE EFEITOS AO PRIMEIRO. PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada ao depoimento judicial da vítima e dos policiais que investigaram o caso, não deixam dúvida acerca da participação do apelante nos oito furtos reconhecidos em seu desfavor na sentença, autorizando, assim, sua condenação e a aplicação, na pena quem lhe foi imposta, da majorante relativa à continuidade delitiva na fração máxima, pois proporcional ao número de infrações cometidas;

2.1.
A subtração de valores da conta bancária da vítima a partir da utilização de cartão de débito por ela perdido e que não estava protegido por senha, possibilitando, via de consequência, pagamentos “por aproximação”, por não demandar qualquer ardil na execução do furto obsta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º-B do CP;

3.
Nos crimes praticados em concurso de agentes, o afastamento, a pedido de um dos réus, de qualificadora de natureza objetiva relacionada o
modus operandi
do delito, estende-se aos demais e deve ser aplicado de ofício.

-
A exclusão de qualificadora implica em retificação dos cálculos dosimétricos e a consequente revisão das penas privativa de liberdade e de multa, tornando desnecessário o exame do pedido defensivo visando a revisão da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Emerson dos Santos Silva
e
Edimar Berbet Ribeiro
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT
. nos autos da ação penal n.
1000980-17.2023.8.11.0009 em que foram condenados à pena de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, o
primeiro
em
regime semiaberto
e o
segundo
em
regime fechado
, e ao pagamento de
18 dias-multa
pela prática, em
continuidade delitiva
(8X) do crime de
Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de fraude eletrônica
previsto no art. 155, § 4º, IV e §4º-B do CP.

Em suas razões
Emerson dos Santos Silva
busca ser
absolvido
por falta de provas, almejando, se vencido nessa tese, o reconhecimento da sua
participação em apenas
dois
dos
oito
furtos
que lhe foram atribuídos na sentença (Id. 192613373).

Por sua vez,
Edimar Berbet Ribeiro
requer a
exclusão da qualificadora
referente à
fraude eletrônica
prevista no art. 155, § 4º-B do CP (Id. 192613367).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
de ambos os apelos (Ids. 192613376 e 192613369);
igualmente
opina a
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer não sumariado (Id. 200023696):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Entre as 12h00min., e 15h56min., do dia 10 de maio de 2023 nos estabelecimentos comerciais denominados
Eliandro José Martin
,
PitStop Autoposto
,
Plantão Gelado
,
Pague Menos Açougue
e
Comercial Paixão
, localizados na cidade de Colíder,
Edimar Berbet Ribeiro
e
Emerson dos Santos Silva
em conluio e prévio ajuste de vontade, após
Emerson
apropriar-se indevidamente de coisa achada consistente em um cartão bancário em nome de
Nilson Bonfim Godoy,
subtraíram para si ou para outrem, mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, qual seja, compras pagas por aproximação com o referido cartão bancário dotado de chip, coisa alheia móvel consistente em R$ 757,76 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) da conta vinculada ao CPF da vítima
Marislei Santiago Claro de Godoy
(esposa de
Nilson Bonfim Godoy
).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual os dois réus se insurgem,
Emerson dos Santos Silva
buscando ser absolvido por falta de provas, bem como, requerendo, subsidiariamente , o reconhecimento da sua participação em apenas
dois
dos
oito
furtos lhe atribuídos na sentença e o afastamento da pena de multa (Id. 192613373) e
Edimar Berbet Ribeiro
almejando

a exclusão
da qualificadora referente à fraude eletrônica prevista no art. 155, § 4º-B do CP (Id. 192613367).

Passo à análise das teses.

1. DA ABSOLVIÇÃO E DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM APENAS DOIS FURTOS

Não houve questionamentos acerca da materialidade delitiva, porém,
Emerson dos Santos Silva
alega que não há provas suficientes de sua participação na prática dos crimes lhe imputados.

Razão não lhe assiste.

Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal
Edimar Berbet Ribeiro
confessou
a autoria delitiva esclarecendo que o Furto foi praticado em coautoria com
Emerson
. Esclareceu que encontrou o cartão bancário perdido pela vítima e, após comentar tal fato com
Emerson
, com quem tinha pego carona, ele

pediu que usassem o cartão para abastecer seu veículo, razão pela qual efetuaram a transação de R$ 100,00 no Auto Posto Pit Stop, seguindo juntos para as compras nos estabelecimentos comerciais Casa de Carne Pague Menos, Plantão Gelado e Mercado Paixão, também realizadas com o referido cartão.

Edimar
f
oi enfático em dizer que em todas as compras realizadas com o cartão bancário da vítima,
Emerson
estava junto, porém não desceu do carro.

Em juízo, a ofendida
Marislei Santiago Claro de Godoy
, asseverou que recebeu mensagens de texto em seu aparelho celular comunicando compras realizadas em seu cartão de débito, constatou o extravio do cartão, identificou um dos locais das compras (Casa de Carne Pague Menos) entrou em contato com estabelecimento comercial e foi informada que a transação havia sido realizada por um casal. Relatou que na sequencia, efetuou o bloqueio do cartão e acionou a polícia.

Na mesma fase processual, a testemunha
Ângela Maria dos Reis
informou ao magistrado que o corréu
Edimar
chegou na
Casa de Carne Pague Menos, e pediu para que ela passasse o cartão a fim de verificar se o empregador dele havia realizado o pagamento, tendo sido aprovada a compra na função débito no valor de R$ 100,00, que ele levou em carne. Acrescentou que a vítima entrou em contato por telefone e informou que seu cartão tinha sido utilizado por outra pessoa para fazer uma compra naquele estabelecimento. Narrou que
Edimar
deixou o local em um veículo gol.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Albedem Alem Sales Tristão
, afirmou que, após a PM ser acionada via 190 para tender uma ocorrência em que terceiros não identificados estavam utilizando o cartão de débito da vítima para compras, uma guarnição se deslocou até o estabelecimento comercial Casa de Carne Pague Menos e, após analisarem as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local, identificaram as características do suspeito e do veículo utilizado e, em seguida, iniciaram diligências e conseguiram encontrar
Edimar
e
Emerson
fazendo churrasco em uma residência. Relatou que
Edimar
afirmou ter encontrado o cartão.

Nesse contexto, sopesando a delação do corréu
Edimar
e os depoimentos das vítimas e testemunhas prestados nos moldes acima,
a conclusão que se chega é a de que
in casu
não se aplica o axioma jurídico
in dubio pro reo
, estando certa a condenação de
Emerson dos Santos Silva
.

Quanto ao ponto, confira-se o entendimento deste TJMT:

“(...). ‘
Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório’
. (...)”. (N.U 0008846-57.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

“(...). Inviável falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas, através de Relatórios de Investigação, depoimentos da vítima e de investigadores de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório, além de delações de corréus, atribuindo a prática delitiva ao apelante. (...)”. (N.U 1000155-68.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Prosseguindo, consigno que pleito subsidiário de
Emerson
buscando que seja reconhecida sua participação em apenas dois furtos não se sustenta, na medida que o corréu foi categórico em noticiar que ele esteve presente em todas as compras com o cartão da vítima, apenas não desceu do carro.

O que me leva a conferir maior valor às declarações de
Edimar
quanto ao ponto, é o fato de que ao delatar o corréu, ele não buscou se eximir de sua responsabilidade penal, ao contrário, assumiu sua culpa em conjunto com o comparsa, além do mais, nota-se, com exceção da compra de combustível (assumidamente voltada ao abastecimento do carro de
Emerson
), que todas as demais compras realizadas com o cartão da vítima foram em estabelecimentos comerciais que vendem produtos comumente consumidos em churrasco e, ambos os réus foram presos, no dia dos crimes, exatamente realizando uma confraternização dessas.

Com essas considerações, reconheço a participação de Emerson nos oito furtos mencionados na denúncia.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Edimar Berbet Ribeiro
busca a exclusão da qualificadora prevista no §4º-B do art. 155, do CP ao argumento de que compras pagas por aproximação com cartão bancário de terceiro, dotado de chip e não protegido por senha, não configura fraude eletrônica.

Nos termos do referido dispositivo legal, incluído no CP pela Lei n.
14.155/2021,

“A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”

Sobre o tema, leciona a doutrina:

"(...) em razão dos prejuízos provocados e da maior dificuldade de apuração revelada nesses casos, o legislador decidiu inserir no art. 155 uma qualificadora específica para as situações em que o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático.

Para esse efeito, dispositivo eletrônico ou qualquer aparelho com capacidade de armazenar e ser conceituado como processar automaticamente informações/programas computador,
notebook
,
tablet
,
smartphone
.

Como destaca o próprio § 4º-B: é indiferente o fato de dispositivo estar ou não conectado computadores (intranet ou internet), embora seja recorrente a à rede interna ou externa de prática do crime por meio de internet. Pouco importa, também, a forma como o agente comete a fraude, ou seja, se viola mecanismo de segurança, se utiliza componentes arquivos maliciosos, se simplesmente acessa o dispositivo após ter obtido uma senha, se induz a vítima a praticar algum ato que distraia e facilite a subtração. Qualquer manobra fraudulenta que, envolvendo dispositivo eletrônico ou informático, resulta em subtração atrai a qualificadora.

Lembramos que a qualificadora do § 4º-B se refere a um meio de cometer a fraude, que mantém o pressuposto do inc. II do § 4º: a manobra ardilosa visa a afastar a vigilância da vítima e possibilitar a subtração. O bem é retirado sem que a vítima o perceba. Não se trata de induzir alguém em erro para que entregue voluntariamente a transferência, por exemplo), caso em que ocorre estelionato" (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Especial - 17ª edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 362).

Nota-se, portanto, que no crime de furto, a fraude ocorre quando o agente utiliza de ardil, de artifício ou de manobra fraudulenta para reduzir ou burlar a vigilância da coisa alheia.

Aplicando tal raciocínio ao caso dos autos, se constata que a subtração de valores da conta bancária da vítima não foi precedida de qualquer fraude, pois o cartão bancário possuía a funcionalidade de pagamento "por aproximação" e não era protegido por senha, razão pela qual, necessário que se exclua a qualificadora prevista no art. 155, § 4º-B, do CP, providência essa a ser estendida ao corréu
Emerson
, uma vez que se trata de qualificadora de natureza objetiva atrelada ao
modus operandi
de furtos praticados em concurso de agentes.

Por oportuno:

“(...). A subtração dos cartões bancários e dos documentos pessoais da vítima é mero ato preparatório do crime patrimonial pretendido e não constitui delito autônomo. Ausente proteção por senha do cartão bancário, o qual foi utilizado pelo método pagamento por aproximação, e inexistente meio ardil, é imperioso decotar a qualificadora do furto mediante fraude. (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.312544-2/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)

Dessarte, afasto a incidência,
in casu
, da qualificadora prevista no art. 155, § 4º-B, do CP, mantendo a condenação de
Edimar Berbet Ribeiro
e
Emerson dos Santos Silva
pela prática, em continuidade delitiva por
oito vezes
, do crime de Furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV do CP).

Passo à reformulação das penas.

3. DOSIMETRIA DA PENA

O preceito secundário do tipo penal em questão é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

3.1.
Da pena de
Edimar Berbet Ribeiro

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

O apelante, que é reincidente, confessou as práticas delitivas, razão pela qual compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a reprimenda em formação em
2 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Por fim, considerando que é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, “
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

[...]”
(HC 464.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018) e, levando em conta que o apelante perpetrou oito furtos em continuidade delitiva, recrudesço a sanção intermediária em 2/3, obtendo a pena final de
3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fato
s.

Atento ao quantitativo de pena, à inexistência de circunstância judicial desfavorável e à reincidência do apelante, fixo, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º,
b
do CP e na Súmula n. 269 do STJ, fixo o regime
semiaberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade, tal como ilustra o precedente jurisprudência abaixo:

“(...). 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (STJ. AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

3.2.
Da pena de
Emerson dos Santos Silva:

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis o que me leva à fixação da pena-base no mínimo legal:
2 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem analisadas de modo que mantendo a reprimenda em formação em
2 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Por fim, considerando que é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, “
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

[...]”
(HC 464.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018) e, levando em conta que o apelante perpetrou oito furtos em continuidade delitiva, recrudesço a sanção intermediária em 2/3, obtendo a pena final de
3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fato
s.

Regime prisional aberto nos termos do art. 33, § 2º,
c
do CP.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em parcial
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Emerson dos Santos Silva
e
dou provimento
ao apelo de
Edimar Berbet Ribeiro
para
excluir a agravante
prevista no art. 155, § 4º-B do CP,
providência essa a ser estendida
ao corréu
Emerson
, uma vez que se trata de
qualificadora de natureza objetiva
atrelada ao
modus operandi
de furtos praticados em concurso de agentes.

Via de consequência, procedo à retificação das penas chegando, para ambos, à sanção de
3 anos e 4 meses
de
reclusão e
pagamento de
16 dias multa
, a ser cumprida por
Emerson em regime aberto
e por
Edimar, que é reincidente, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024